Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-93.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-93.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 02.157.612/0001-18 (APELANTE), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), JOSE WANDERLEY GARCIA DUARTE - CPF: 068.562.681-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA – DIREITO À FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– INAPLICABILIDADE DA REGRA DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO ESTABELECIDA NO § 2º DO ART. 85 DO CPC – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO – READEQUAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTES PROVIDOS
.

De acordo com a jurisprudência do STJ e Tribunais, o advogado tem direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência.

Na ação de arbitramento de honorários advocatícios é inaplicável a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação, disposta no § 2º do art. 85 do CPC, devendo o arbitramento corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ESPÓLIO J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME e BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 100142393.2017.8.11.0003, movida pelo primeiro apelante em face de segundo, julgou procedente os pedidos para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado até a data da notificação - 08.04.2013, dos processos declinados na inicial, a ser apurado em liquidação de sentença. Por força da sucumbência, condenou o banco demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (Id. 58592979).

Em suas razões, de Id. 58592981, os primeiros apelantes, ESPÓLIO DE JOSÉ WANDERLEY GARCIA DUARTE e J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS defendem, em síntese, que os honorários foram arbitrados de forma irrisória.

Sustentam que a Juíza
a quo
não considerou o lapso temporal de prestação de serviço e, ainda, se utilizou de critério estranho quanto à base de cálculo para apuração do
quantum debeatur
, determinando a atualização do débito até a data da notificação e não sobre o valor atualizado da dívida (proveito econômico), dos processos apontados na inicial.

Registram que ficou demonstrado nos autos que os apelantes, primeiro como pessoa física e, posteriormente como sociedade de advogados, prestaram serviços advocatícios nos processos elencados na inicial, de grandes valores, de forma contínua por mais de 15 (quinze) anos ininterruptos, na defesa dos interesses do banco, circunstâncias não observadas pela sentenciante ao fixar os honorários do profissional.

Asseveram, em seguida, que da mesma forma, houve equívoco quanto à fixação da verba sucumbencial em R$5.000,00, em afronta a regra geral disciplinada no artigo 85, §2º do CPC, o qual dispõe que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam majorados os honorários arbitrados e os de sucumbência, em ode ao artigo 22, § 2º, do EOAB, c/c artigo 85, § 2º e incisos do CPC, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que a base de cálculo para apuração siga o valor atualizado dos processos apontados na exordial.

O segundo apelante, BANCO DO BRASIL S. A., no Id. 58592984, argui, em preliminar, a carência da ação pelo fato de existir contrato de prestação de serviços, no qual ficou estipulado que o apelado faria jus ao recebimento dos honorários apenas ao final da demanda, em caso de sucumbência.

Sustenta que na hipótese não é possível o arbitramento judicial de honorários, uma vez que no contrato há previsão expressa do pagamento para o caso de resilição contratual.

Assevera que não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa, consoante disposto no artigo 85, § 2º do CPC, motivo pelo qual os honorários devem ser arbitrados considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço, nos termos das alíneas I, II, III e IV, do §2º, do artigo 85, do CPC.

Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 58592990, pelo ESPÓLIO DE J. WANDERLEY, por meio das quais requer o não conhecimento do segundo apelo, por ausência de dialeticidade recursal. Caso assim não se entenda, pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação do banco apelante nas penas da litigância de má-fé.

O BANCO DO BRASIL S. A., por sua vez, ofertou contrarrazões pelo desprovimento do primeiro apelo, no Id. 58592992,.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO

Egrégia Câmara.

De acordo com o Banco do Brasil S.A. a sociedade de advogados, ora primeira apelante, é carecedora da ação pelo fato de existir contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, no qual ficou acordado entre as partes que a remuneração se daria pelos honorários de sucumbência, sendo vedada a cobrança da aludida verba por outros meios disponíveis, a exemplo da vertente demanda.

Aduz que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia.

Pois bem. Adianto que a preliminar não merece guarida.

Infere-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, em razão da rescisão antecipada pelo réu/segundo apelante, o autor ingressou com a presente ação, estando patente o interesse processual econômico do profissional que fez a defesa da instituição financeira e atuou em seu interesse no decorrer de vários anos, não havendo que falar em falta de interesse de agir dos autores, que buscam a contraprestação pecuniária.

O STJ, em casos análogos, firmou entendimento sobre a matéria, reforçando que o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou para receber pelos serviços até então prestados. (REsp 1632766/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017).

Logo, em consonância com a posição adotada pelos Tribunais Superiores,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

Ao ajuizar a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, a sociedade advocatícia J. Wanderley Garcia Duarte & Advogados Associados alegou que por mais de 15 (quinze) anos prestou serviços advocatícios para o Banco do Brasil S.A.

Aduziu que em 03.03.2013, a instituição financeira rescindiu unilateralmente o contrato e que foi informado, por meio de notificação, que os honorários devidos seriam pagos quando implementadas as condições contratuais para tanto, ou seja, ao final de todo o trâmite processual das ações que patrocinava.

À época da rescisão, a primeiro apelante consigna que atuava na defesa dos interesses do segundo apelante nos seguintes processos:

Comarca de Guiratinga:

Execução nº 194-12.2000.811.0036 (cód. 2803);

Execução nº 196-79.2000.811.0036 (cód. 2805);

Execução nº 197-64.2000.811.0036 (cód. 2806);

Execução nº 248-12.1999.811.0036 (cód. 2084);

Execução nº 249-94.1999.811.0036 (cód. 2085);

Execução nº 250-79.1999.811.0036 (cód. 2086);

Execução nº 993-40.2009.811.0036 (cód. 14927);

Execução nº 242-05.1999.811.0036 (cód. 2078);

Execução nº 243-87.1999.811.0036 (cód. 2079);

Execução nº 244-72.1999.811.0036 (cód. 2080);

Execução nº 245-57.1999.811.0036 (cód. 2081);

Execução nº 539-31.2007.811.0036 (cód. 11433).

Comarca de Pedra Preta:

Processo nº 590-84.2007.811.0022 (cód. 12575);

Processo nº.: 589-02.2007.811.0022 (cód. 12574);

Processo nº.: 936-35.2007.811.0022 (cód. 12922);

Processo nº.: 61-41.2002.811.0022 (cód. 3612);

Processo nº.: 72-75.1999.811.0022 (cód. 2053);

Processo nº.: 937-59.2003.811.0022 (cód. 5083);

Processo nº.: 938-44.2003.811.0022 (cód. 5084).

O Magistrado
a quo
proferiu sentença de procedência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado até a data da notificação - 08.04.2013, dos processos declinados na inicial, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, condenou o segundo apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$5.000,00.

Inconformadas, ambas as partes apelam. Os autores/primeiros apelantes pretendem a majoração dos honorários arbitrados e os de sucumbência. O réu, por sua vez, requer seja julgada improcedente a demanda. Sucessivamente, pleiteia a redução da condenação.

Pois bem.

Infere-se dos autos que no contrato entabulado entre as partes ficou estipulado que o pagamento seria exclusivamente pela sucumbência, devidos pela parte adversa, nos seguintes termos:

“CLÁUSULA SÉTIMA – O contratado será remunerado exclusivamente pelos honorários em que o devedor acaso seja condenado (sucumbência), observando o disposto na cláusula primeira e seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, sena este autor ou réu da demanda.” (contrato firmado em 22.08.1996)

A instituição financeira alega que, segundo pactuado, os autores serão devidamente remunerados ao fim das demandas em que atuou, e que não pode pagá-los porque ainda não recebeu o crédito executado naqueles feitos. Contudo, isso não resolve a questão, já que resta incontroverso que o recebimento dos honorários ficou vinculado ao término e sucesso das ações, embora os autores não atue mais neles.

Ora, ao revogar o mandato, o banco inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do advogado, pois o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses da instituição financeira por anos, ficando a sua remuneração dependente do êxito do serviço prestado por um terceiro.

Ademais, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

Além disso, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive foi publicada no Informativo n. 601 do STJ, ficou consignado que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do art. 129 do Código Civil (reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Neste caso, portanto, a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento da referida verba, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Desse modo, pelo princípio da boa-fé, é justo que os autores/primeiros recorrentes recebam pelo serviço prestado, evitando até mesmo o enriquecimento ilícito do banco, que se beneficiou de seus serviços.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ - MAJORAÇÃO DO VALOR - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da verba honorária em juízo (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS). Devem ser majorados os honorários quando o valor fixado não atende aos parâmetros do art. 85, §§2ºe 8º, do CPC.A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).”
(TJMT - Ap 54231/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Ademais, não se pode olvidar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visa prover as despesas do causídico e de sua família.

Na situação em debate restou comprovado que o autor atuou veemente e em diversas fases processuais nos 19 (dezenove) feitos relacionados nos autos, inclusive naqueles cuja propositura se deu na vigência do contrato firmado em 1996, com o Dr. José Wanderley Garcia Duarte, sendo evidente que após o ano de 2003 tais ações foram patrocinadas pelos representantes da sociedade de advogados, ora apelante, não havendo dúvida que estes têm o direito de receber os honorários advocatícios observando os trabalhos desempenhados no período do contrato (06.11.2003 a 08.03.2013), que deverão ser arbitrados com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No que tange ao
quantum
, entendo que a sentença merece reforma.

Insta salientar que nos casos de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação, nos termos do § 2º, do artigo 85, do CPC, conforme leciona LUIZ GUILHERME MARINONI,
in verbis
:

“Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo...”
. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Com efeito, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ação de arbitramento de honorários advocatícios se diferencia da ação de cobrança para o recebimento da verba, que nesse caso já está definida, restando apenas a condenação do réu. Portanto, na ação de arbitramento de honorários, apenas o direito está estabelecido e o juízo deve se ater aos critérios qualitativos do causídico, a fim de arbitrar a verba de forma justa, razoável e proporcional.

Não se pode olvidar, ademais, que ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento deste c. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA – FIXAÇÃO DO QUANTUM – INAPLICÁVEL A REGRA DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO ESTABELECIDA NO § 2º DO ART. 85 DO CPC – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. In casu, a Recorrida tem interesse processual de promover ação contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

2 - De acordo com a jurisprudência do STJ e Tribunais, o advogado tem direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência.

3- Na ação de arbitramento de honorários advocatícios é inaplicável a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação, disposta no § 2º, do art. 85, do CPC/15, o arbitramento deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a verba foi arbitrada em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).”
(N.U 1001341-62.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

No caso, os autores laboram em alguns processos por mais entre 14 (quatorze) anos, mediante a prática de várias intervenções: elaboraram petições, realizaram diligências necessárias ao regular prosseguimento dos processos e demonstraram ter cumprido todos os serviços para os quais foram contratados até a rescisão unilateral pela instituição bancária.

Assim, diante do trabalho realizado, pormenorizado acima, bem como o locação de atuação, o tempo em que atuou nos processos e o valor atualizado das causas na qual a sociedade laborou, quais sejam:

Execução nº 194-12.2000.811.0036 - R$332.929,24 (13 anos);

Execução nº 196-79.2000.811.0036 - R$470.122,58 (13 anos);

Execução nº 197-64.2000.811.0036 - R$880.130,74 (13 anos);

Execução nº 248-12.1999.811.0036 - R$638.492,19 (14 anos);

Execução nº 249-94.1999.811.0036 - R$644.031,23 (14 anos);

Execução nº 250-79.1999.811.0036 - R$223.733,28 (14 anos);

Execução nº 993-40.2009.811.0036 - R$72.704,46 (2 anos 6 meses)

Execução nº 242-05.1999.811.0036, R$575.478,70 (14 anos);

Execução nº 243-87.1999.811.0036 - R$2.230.264,39 (14 anos)

Execução nº 244-72.1999.811.0036 - R$716.900,05 (14 anos);

Execução nº245-57.1999.811.0036 - R$1.452.815,29 (14 anos);

Execução nº 539-31.2007.811.0036 - R$22.740,45, (06 anos);

Processo nº 590-84.2007.811.0022 - R$160.135,97, (06 anos);

Processo nº 589-02.2007.811.0022 - R$1.198.673,10, (06 anos);

Processo nº 936-35.2007.811.0022 - R$41.480,54, (06 anos);

Processo nº 61-41.2002.811.0022 - R$102.523,65, (11 anos);

Processo nº 72-75.1999.811.0022 - R$170.993,77, (14 anos);

Processo nº 937-59.2003.811.0022 - R$311.614,22, (10 anos);

Processo nº 938-44.2003.811.0022 - R$46.997,43, (10 anos);

Entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau deve ser reformado, razão pela qual arbitro os honorários advocatícios em R$500.000,00 (quinhentos mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, dou parcial provimento ao segundo apelo para declarar a inaplicabilidade do artigo 85, § 2º do CPC ao caso concreto.

No mais, considerando os contornos deste julgado, reformo a sentença também em relação a verba honorária sucumbencial, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para arbitrar os honorários advocatícios em R$ R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL).

Egrégia Câmara
:

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

O cerne da questão gira em torno do arbitramento das verbas honorárias, tendo em vista a ausência de previsão contratual sobre a forma de remuneração do causídico em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada por parte do banco/requerido.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado até a data da notificação - 08.04.2013, dos processos declinados na inicial, a ser apurado em liquidação de sentença. Por força da sucumbência, condenou o banco demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, rebelam-se ambos os litigantes. De um lado, os autores defendem que a base de cálculo para apuração dos 10% deve ser o valor atualizado da dívida até o efetivo pagamento, e não o valor atualizado do débito até a data da notificação. Asseveram, ainda, que a fixação da verba sucumbencial deve se ater aos percentuais definidos no art. 85, §2º, do CPC.

Em contrapartida, a instituição financeira/requerida argumenta que não é possível o arbitramento judicial de honorários, uma vez que no contrato há previsão expressa do pagamento para o caso de resilição contratual. Subsidiariamente, defende que não se aplica a regra processual sobre o valor da causa, razão pela qual os honorários devem ser arbitrados em valor fixo, considerando as alíneas I, II, III e IV, do §2º, do artigo 85, do CPC.

O Eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, deu parcial provimento a ambos os recursos, para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

Sobre o tema, é assente nesta Terceira Câmara o entendimento de que o contrato de risco não é proibido em casos tais, porém, o risco assumido pelos advogados contratados funda-se na possibilidade de sucesso que eles terão no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência.

Nesses casos, muito embora haja pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula sétima do contrato vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e não disciplina a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Inexistente previsão contratual sobre a forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, tal prática acaba por inviabilizar o implemento da condição que remuneraria o trabalho dos causídicos.

De tal modo, demonstrado que os autores efetivamente prestaram os serviços contratados e só não os concluiu porque tiveram o mandato revogado, é certo que fazem jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, como bem analisado pelo magistrado
a quo
.

Assim sendo, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

Demonstrada, pois, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na sentença, é preciso verificar o valor a ser arbitrado.

Conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC, o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, ao arbitrar o valor da verba honorária, deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo.

2.

O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

3.

Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

No caso dos autos, os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação dos autores em 19 demandas, as quais foram devidamente elencadas pelo relator.

Sobre o
quantum
a ser fixado a título de honorários, coaduno do entendimento exarado pelo Des. Dirceu dos Santos, no sentido de não se admitir o arbitramento em percentual sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pelos causídicos na ações reportadas pelos autores, independentemente do resultado final da demanda.

Desse modo, analisando o conjunto probatório dos autos, mediante ponderação dos atos praticados pelos autores em cada um dos 19 processos apontados na inicial, em observância, ainda, com a média fixada por esta Terceira Câmara em casos análogos, tem-se que razão assiste à instituição financeira, porquanto, como dito, não se admite o arbitramento em percentual sobre o valor da dívida, devendo ser considerado, para a composição da importância, o trabalho realizado, o tempo de serviço, o valor do proveito econômico almejado, bem como a complexidade do caso.

Neste particular, imperioso destacar que o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) fixado pelo relator se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes, porquanto chegou-se à média de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) pela atuação em cada um dos feitos.

Confira-se os seguintes julgados: 1003354-80.2018.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 02/09/2020; N.U 1005509-56.2018.8.11.0041, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 02/09/2020; 1001331-76.2018.8.11.0037, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 22/01/2020; 1005473-60.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 23/07/2019; 1001144-68.2018.8.11.0037, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 21/05/2019.

Anota-se que para a composição dos valores levou-se em consideração os atos praticados caso a caso, ou seja, o valor médio de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) a que se chegou não é uniforme para todas as ações.

Em relação à verba honorária sucumbencial, os autores defendem que o juízo deve se ater aos percentuais definidos no art. 85, §2º, do CPC, e apenas nesse ponto assiste razão aos apelantes.

Isso porque, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, é que o magistrado deve fixar os honorários por apreciação equitativa. Contudo, no presente caso, não há falar na hipótese do §2º do art. 85 do CPC, porquanto é nítido e considerável o valor da condenação, mesmo antes da reforma parcial da sentença, o que impõe observância aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Por fim, em razão do que restou decidido sobre a forma em que se deve ocorrer o arbitramento da verba honorária em casos tais, fica prejudicado o recurso dos autores acerca da base de cálculo

para apuração dos 10% da condenação, por não mais persistir o aludido comando sentencial.

Acresça, apenas, ao voto condutor, que sob o valor arbitrado deverá incidir correção monetária pelo INPC, a partir da rescisão do contrato (08.04.2013), e juros de mora de 1%, a contar da citação.

Ante o exposto, em consonância com o relator,
dou parcial provimento
ao recurso aviado pela instituição financeira,

para arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da rescisão do contrato (08.04.2013), e juros de mora de 1%, a contar da citação. Em contrapartida,
dou parcial provimento
ao recurso aviado pelos autores, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, em observância ao
§2º do art. 85 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020